Tribunal: TJSP
Processo: 2041950-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Pretensão ao trancamento do Processo Administrativo instaurado no DETRAN ou subsidiariamente, para cassar a decisão prolatada pelo Agravado que determinou a suspensão das atividades do Agravante por 30 (trinta) dias. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Decisão que indeferiu a liminar. Ausência dos pressupostos ensejadores

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Pretensão ao trancamento do Processo Administrativo instaurado no DETRAN ou subsidiariamente, para cassar a decisão prolatada pelo Agravado que determinou a suspensão das atividades do Agravante por 30 (trinta) dias. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Decisão que indeferiu a liminar. Ausência dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre convicção do Magistrado. Indeferida a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade. Inocorrência. Precedente desta C. 8 a Câmara de Direito Público deste E. TJSP. Manutenção da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041950-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LARANJEIRAS LTDA, é
agravado DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
2
ACF no 10.729/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Centro de Formação de Condutores Laranjeiras Ltda.
Agravado: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo DETRAN
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Pretensão ao trancamento do Processo Administrativo
instaurado no DETRAN ou subsidiariamente, para cassar a
decisão prolatada pelo Agravado que determinou a
suspensão das atividades do Agravante por 30 (trinta) dias.
Presunção
de
legalidade
e
legitimidade
dos
atos
administrativos. Decisão que indeferiu a liminar. Ausência
dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da
tutela. Ato de livre convicção do Magistrado. Indeferida a
liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em
casos de abuso de poder ou ilegalidade. Inocorrência.
Precedente desta C. 8 a Câmara de Direito Público deste E.
TJSP. Manutenção da r. decisão recorrida. Inteligência do
art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro
de Formação de Condutores Laranjeiras Ltda. contra a r. decisão de fls.
11/12 que indeferiu a tutela de urgência a liminar, por inexistirem nos
autos provas de inadequação do ato administrativo questionado, de
forma a afastar a presunção de legalidade.
O agravante pediu a concessão do efeito suspensivo para
o fim de determinar a revogação/suspensão dos efeitos da decisão
prolatada pelo agravado, até a prolação de sentença nos autos de origem.
A tutela antecipada foi indeferida (fls. 73/75).
Sem contraminuta (fl. 87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
3
De acordo com o narrado nas razões recursais (fl. 3):
Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de
liminar impetrado contra ato praticado pela Autoridade Coatora
requerendo a concessão de segurança para o fim de determinar o
trancamento do Processo Administrativo no 247/2019 instaurado junto
ao DETRAN, ou, subsidiariamente, para cassar a decisão prolatada
pelo Agravado que determinou a suspensão das atividades da
Agravante por 30 (trinta) dias.
Pois bem.
A r. decisão recorrida deve ser mantida nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao
Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça.1
Desse modo, tendo o r. decisum recorrido analisado
corretamente essa questão suscitada, desnecessária a repetição
pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da
norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
O ato administrativo em questão goza da presunção de
legitimidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade da
Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-
AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta
Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
4
governamental.
A conseqüência dessa presunção - ensina HELY LOPES
MEIRELLES - "é a transferência do ônus da prova de invalidade do
ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de
nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova
do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua
anulação o ato terá plena eficácia" (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 32a edição, pág. 138). No mesmo sentido: DIÓGENES
GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, pág. 74) e
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Atlas,
19a edição, pág. 208).
Ademais, para a concessão de medidas liminares é necessária
a comprovação do fundado receio de dano jurídico (periculum in
mora) e do interesse processual na segurança da situação de fato que
deverá incidir a prestação jurisdicional definitiva (fumus boni iuris).
Como ensina Humberto Theodoro Junior “a medida está
subordinada, como qualquer outra providência cautelar, aos
pressupostos gerais da tutela cautelar, que genericamente se veem no
artigo 798, isto é, fundado receio de que uma parte, antes do
julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil
reparação” (Processo Cautelar, página 268, ed. Leud).
Inexistem nos autos provas da inadequação do ato
administrativo questionado, de forma a afastar sua presunção de
legalidade, razão pela qual indefiro a tutela de urgência.
Vale aduzir em reforço que o indeferimento da liminar
demonstra a prudência do Juízo de origem em preservar o ato
administrativo que, a princípio, não se reveste de ilegalidade.
Conforme
portaria
de
instauração
de
processo
administrativo, foi constatado in loco pelos fiscais do DETRAN, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
5
consulta ao sistema e-CNHsp, a existência de uma aula teórica para 12
alunos, sendo que verificaram que o estabelecimento estava trancado
com cadeado.
De fato, não há elementos seguros para o acolhimento da
pretensão recursal, uma vez que a r. decisão agravada não se mostra
ilegal, abusiva ou teratológica.
Ressalta-se que em sede de recurso de agravo de
instrumento, não cabe adentrar ao efetivo mérito da ação proposta,
cabendo, portanto, apenas averiguar se estão presentes os requisitos
autorizadores da medida liminar pretendida pelas agravantes.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente
que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em
que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-la.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à
instância superior, a revisão somente quando estiver presente abuso de
poder ou ilegalidade da medida, o que não é o caso ora apresentado.
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório da
liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma
irrefutável, é admissível a substituição de tal ato, vinculado ao
exercício do livre convencimento do juiz, por outro de instância
superior” (RT 674/202).
Ademais, em caso análogo, já se manifestou o ilustre
Des. José Habice, deste E. TJSP, no Agravo de Instrumento no
994.09.242177-2:
“(...) Além disso, goza o ato administrativo de presunção de
legalidade e de legitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
6
Nesse sentido, vale lembrar a lição do Professor Hely Lopes
Meirelles:
'A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou
operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios
ou defeitos que os levem a invalidade. Enquanto, porém, não
sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são
tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para
os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos ( )
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de validade do ato administrativo
para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por
vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre
a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato
administrativo para produzir seus efeitos específicos (...)'. Direito
Administrativo Brasileiro, 23a edição, 2a Tiragem, Malheiros Editores.
E assim, tem-se que a decisão administrativa deve
permanecer até que, eventualmente, se demonstre estar desprovida de
legitimidade, o que só ocorrerá após cognição exauriente, com ampla
produção de provas e contraditório, ante a profundidade da análise
que o caso requer. Além disso, a tutela antecipada pode ser apreciada
a qualquer momento se o Juízo tiver convicção de verossimilhança”.
De acordo com o caput do art. 294 do CPC de 2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência”, sic.
Nos termos do disposto no caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela
provisória de urgência necessário que, além da urgência, estejam
presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na
demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pelas agravantes não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus, valendo
observar que os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade e legitimidade.
De outro turno, a tutela da evidência com base no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
7
II do artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, também, não
socorre a recorrente.
Mencionado dispositivo dispõe:
“Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo, quando:
(...)
II as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante”
Sobre a questão, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
na obra “Curso de Direito Processual Civil”, editora Forense, volume I,
57a edição, ano 2016, pág. 689, leciona:
“A tutela da evidência não se funda no fato da situação
geradora do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela
imediata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da
parte. Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquide e certeza do
direito material, ainda que sem o caráter de definitividade, já que o
debate e a instrução processual ainda não se completaram. No
estágio inicial do processo, porém, já se acham reunidos elementos de
convicção suficientes para o juízo de mérito em favor de uma das
partes”.
E continua o autor (pág. 693/694):
“Em lugar de conceituar genericamente a tutela da evidência,
o novo Código preferiu enumerar, de forma taxativa, os casos em que
essa modalidade de tutela sumária teria cabimento. Não se pode, por
isso, ampliar sua área de atuação, mediante interpretação extensiva.”
(...)
“Em todas as quatro hipóteses, o traço comum é a
necessidade de uma prova completa que permita ao juiz reconhecer a
comprovação do quadro fático jurídico suficiente para sustentar a
preensão da parte. O seu direito a ser tutelado em juízo se acha
comprovado de tal maneira que, no momento, não se divisa como a
parte contrária possa resisti-lo legitimamente. É claro que, sem
embargo da prova suficiente, o juízo a seu respeito é provisório, visto
que sujeito a reexame no julgamento final do processo, após o
contraditório e a instrução probatória. No estágio, porém, em que se
pretende a tutela da evidência, a prova produzida é convincente na
demonstração das alegações do requerente.
A estrutura procedimental, a propósito, é a mesma que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
8
observa na ação monitória, cuja providência liminar é a expedição de
um mandado de pagamento baseado em prova escrita que torna
evidente o crédito do autor (art. 701, caput). Se o réu não embarga, a
ordem provisória se transforma, automaticamente, em mandado
executivo (art. 701, § 2o). Se há embargos, a subsistência ou não do
mandado liminar dependerá da sentença final (art. 702, § 8o)”, sic.
E examinando o inciso II, esclarece (pág. 695):
“(b) Inciso II:
A tutela de evidência autorizada pelo inciso II reclama a
satisfação de dois requisitos cumulativos:
(i) as alegações de fato, formuladas pela parte (e não só pelo
autor) puderem ser comprovadas 'apenas documentalmente'; e (ii) os
fundamentos de direito do pedido deverão apoiar-se em 'tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante'.
O primeiro requisito não restringe a tutela da evidência
apenas aos atos solenes, para os quais a lei imponha a forma
documental como solenidade única indispensável e suficiente. O que
se objetiva é a proteção sumária e imediata para o direito, qualquer
que seja, cuja existência se possa comprovar, satisfatoriamente, por
via de documentos. Trata-se da 'prova idônea”, ou seja, daquela que,
na situação em que o processo se encontra, seja 'apta a atestar, prima
facie, a viabilidade da pretensão do demandante'”.
E mais adiante (pág. 696):
“Não basta que o requerente da tutela da evidência comprove
o fundamento fático de sua pretensão.
Exige, ainda, a lei, que o fundamento de direito invocado
esteja respaldado em tese firmada em jurisprudência oriunda de casos
repetitivos ou em súmula vinculante. Essa última exigência retrata,
mais uma vez, a preocupação do novo Código em prestigiar o
precedente jurisprudencial, máxime quando originado dos tribunais
superiores, com vocação vinculante”.
(...)
“O propósito do art. 311, II, dessa maneira, é o de
condicionar a antecipação de tutela amparada na evidência, a um
elevado grau de certeza, tanto fática como de direito. Com isso, a
tutela provisória, quando fundada apenas no referido inciso, fica com
cabimento muito restrito.
A possibilidade de tutela da evidência, com apoio no aludido
inciso, embora seja mais frequente na defesa dos interesses do autor,
não descarta seu emprego também por iniciativa do réu. Sem dúvida,
é previsível a situação em que a tese jurisprudencial milite em favor
da pretensão do réu, e não do autor”.
Sobre o assunto, vale citar THEOTÔNIO NEGRÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
9
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e
JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA, em “Novo Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor”, editora Saraiva, 47a edição,
ano 2016, pág. 380, nota n. 1a ao art. 311:
“Em qualquer hipótese, a tutela da evidência pode ser
concedida se demonstrada a probabilidade do direito do autor”.
Nesse sentido, é trecho do V. Acórdão do ilustre DES.
BANDEIRA LINS, desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
deste E. TJSP:
“Sem que se tenha evidenciado nulidade do procedimento
administrativo ou teratologia da decisão judicial, não há motivos para
que se antecipe a tutela pretendida até mesmo para evitar
inconveniente avanço sobre o mérito da demanda, próprio do juízo de
cognição plena a ser empreendido por ocasião da sentença2”, sic.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança -
Fiscalização que determinou o bloqueio das atividades da impetrante
- Decisão recorrida que indeferiu a liminar para o desbloqueio -
Insurgência - Descabimento - Exercício do poder de polícia
fiscalizatório por parte da Administração Pública - Inexistência de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Presunção
de legitimidade do ato administrativo que não foi afastada nos autos -
Ausente o fumus boni iuris para a concessão da liminar - Decisão
mantida - Recurso não provido3
Agravo de Instrumento - Liminar indeferida em mandado de
2 Agravo de Instrumento/ Atos Administrativos no 2137830-18.2016.8.26.0000, RELATOR:
DES. BANDEIRA LINS, Comarca: Sertãozinho, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, Data do julgamento: 26/10/2016 e Data de registro: 27/10/2016.
3 Agravo de Instrumento no 2063420-18.2018.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel
Tamassia, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
28/08/2018, Data de publicação: 28/08/2018 e Data de registro: 28/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041950-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10729 - amsjr
10
segurança - Centro de Formação de Condutores - Irregularidades
verificadas durante fiscalização - Pretensão de desbloqueio do
sistema e-CNHsp até o julgamento do Procedimento Administrativo no
58/2018 - Ausência dos requisitos legais para concessão da medida -
Recurso desprovido4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
4 Agravo de Instrumento no 2066148-32.2018.8.26.0000, Relatora: Luciana Bresciani,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 25/07/2018,
Data de publicação: 25/07/2018 e Data de registro: 25/07/2018